Tribunal: TJSP
Processo: 0008904-98.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Contratação de empresa vencedora de processo licitatório, por meio do contrato n.° 05/7395/02/02, cujo objeto foi a construção de prédio escolar com fornecimento, instalação, licenciamento e manutenção de elevador elétrico de passageiros. Multa por atraso considerado injustificado na entrega das obras. Aplicação de multa contratual após

Ementa:

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Contratação de empresa vencedora de processo licitatório, por meio do contrato n.° 05/7395/02/02, cujo objeto foi a construção de prédio escolar com fornecimento, instalação, licenciamento e manutenção de elevador elétrico de passageiros. Multa por atraso considerado injustificado na entrega das obras. Aplicação de multa contratual após processo administrativo.

R. sentença que que reconheceu a prescrição da ação, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do CC, extinguindo o processo.

RECURSO DA FUNDAÇÃO AUTORA. Insurgência acerca da prescrição. Descabimento. Aplicação no caso concreto da prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, tendo em vista tratar-se de pessoa jurídica de direito privado. Precedentes.
Ocorrência de prescrição quinquenal, no caso concreto.
Ainda que se considere que o procedimento administrativo instaurado para apuração de responsabilidades teria o condão de interromper a prescrição, o procedimento foi instaurado quando já transcorridos mais de 05 anos do encerramento do prazo contratual. Decretação da prescrição que se impõe.

Manutenção da r. sentença de extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.

RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO.